Tribunal: TJDFT
Processo: 0745209-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES SUBJETIVOS E OBJETIVOS DA COISA JULGADA. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/1997. DECRETO N. 16.990/1995. PRETENSÃO CONCEDIDA A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. EXEQUENTE SERVIDORA VINCULADA À EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INOPONIBILIDADE A TERCEIROS QUE NÃO PARTICIPARAM DA LIDE ORIGINÁRIA. OFENSA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. FUNDAÇÃO QUE NÃO CONSTA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO COLETIVA. SERVIDORA NÃO CONTEMPLADA NA LIMITAÇÃO SUBJETIVA DO TÍTULO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Agravo tirado de cumprimento individual de sentença coletiva, em que se almeja a execução de título judicial oriunda da ação coletiva no 32.159/97, a qual reconheceu o direito ao pagamento do benefício alimentação que fora suspenso pelo Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/95.
2. Considerando que a demanda diz respeito à cobrança das parcelas do benefício alimentação no período compreendido entre janeiro de 1996 a abril de 1997 para os servidores da Administração Direta do Distrito Federal e que a exequente era servidora da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal não fazendo parte, portanto da Administração Direta à época, verifica-se a ilegitimidade da exequente.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para declarar a ilegitimidade ativa da parte exequente e extinguir o processo.